Tribunal: TJMT
Processo: 0005752-05.2016.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005752-05.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 012.645.071-43 (APELANTE), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURICE DE SOUZA ZEQUIM - CPF: 079.222.211-34 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0005752-05.2016.8.11.0003

Processo 1o Grau:

Código 829378

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

Apelante(s):

CRISTIANE SIQUEIRA DE SOUZA

Apelado(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA – ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR (
ANIMUS LAEDENDI
) – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E POR DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é o ato processual que consiste na convocação do réu para tomar ciência da ação a fim de integrar a relação processual e exercer o direito ao contraditório e ampla defesa.

No caso dos autos, verifica-se que apesar de não conter a designação “mandado de citação”, a intimação recebida atende aos requisitos previstos nos artigos 351 e 352, ambos do CPP.

Com efeito, tomou a parte Apelante a devida ciência quanto aos termos da ação penal e, na sequência, se manifestou por meio da Defensoria Pública arguindo preliminar de prescrição. Portanto, além de tomar ciência, ainda se manifestou nos autos, não havendo se falar em nulidade de citação, devendo ser aplicada a regra do comparecimento espontâneo do artigo 570 do CPP.

A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como a intenção de lesionar (animus laedendi). Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade do crime, não há se falar em absolvição.

Não há se falar em ausência de elementos do tipo penal quando a vítima e demais provas produzidas comprovam as agressões e as lesões sofridas, as quais são corroboradas pelo laudo pericial juntado. A materialidade do delito de lesão corporal está cabalmente demonstrada por meio do laudo pericial confeccionado assim como pelo depoimento da vítima e testemunha, não havendo se falar em ausência de provas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por CRISTIANE SIQUEIRA DE SOUZA, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente em parte a denúncia e a condenou pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP) a pena de 6 meses de detenção, que foi substituída por uma pena restritiva de direito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR Cristiane Siqueira de Souza, nas sanções prevista no art. 129 caput do Código Penal. Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal. Da dosimetria da pena. De proêmio, a culpabilidade da denunciada é compatível ao tipo penal. Sendo ré primária e não registra antecedentes criminais. Quanto a conduta social e personalidade da acusada não há nos autos quaisquer elementos que possam ser considerados em desfavor da denunciada. Os motivos são do próprio tipo penal. Às circunstâncias do crime não fogem à normalidade. O delito não deixou consequências. No que tange ao comportamento da vítima em nada contribuiu para a realização do crime. No que tange às consequências do crime, são graves, em razão da prática da conduta, aproveitando-se da fragilidade da vítima, quando a mesma estava sobre efeito de medicamentos. Quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para realização do crime. Desta forma, fixo a pena-base do acusado em 5 (cinco) meses de detenção. Na segunda fase de fixação da pena, não vislumbro a existência da agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) e nem da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), porém se faz presente a agravante referente à prática de crime contra pessoa maior de 60 anos (art. 61, h, do CP), uma vez que serviu de fundamentação para condenação sendo assim, aumento a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Na terceira fase de fixação da pena, não há circunstâncias especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis à espécie. Diante desse quadro, torno definitiva a pena do acusado em 06 (seis) meses de detenção. Considerando que, a pena privativa de liberdade não ultrapassa a 1 ano de detenção e que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, de acordo com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea ‘c’ do Código Penal fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena. Substituição da pena. Nos termos do inciso I, caput, do artigo 44 do Código Penal, aliado ao fato de que a pena fixada não ultrapassou o teto, substituo por 1 restritiva de direito, com fundamento no § 2 do art. 44 do CP.

A parte Ré, ora Apelante, interpôs recurso de apelação e arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não houve citação quanto aos termos do processo, tendo havido uma única intimação para comparecimento em audiência que sequer se realizou por ausência do membro do Ministério Público que se fazia presente em outro evento. No próximo ato houve expedição apenas de mandado de intimação para endereço diverso, ato que foi realizado sem sua presença, seguindo-se à prolação de sentença.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a denúncia e absolvê-la da prática do crime de lesões corporais ante a inexistência de elementos do crime e, subsidiariamente, absoluta falta de provas dos fatos, pois a suposta vítima mente de forma escancarada, havendo contradição em seu depoimento na fase policial e em juízo.

Requereu o acolhimento da preliminar de nulidade de citação e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a denúncia e absolve-la por falta de provas dos fatos.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a rejeição da preliminar, pois apenas não constou formalmente no mandado o termo “citação”, no entanto o meirinho conferiu a devida citação e intimação para a audiência, tanto que a Defensoria Pública se manifestou após isso e invocou prescrição, configurando comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 570, do CPP. No mérito, requereu o desprovimento do recurso, pois comprovada a autoria e a materialidade.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que restou “a instrução processual assegura a existência de prova suficiente da autoria e materialidade do tipo descrito no artigo 129, caput, do Código Penal, e a sentença foi devidamente fundamentada em todas as provas carreadas aos autos, de sorte que não assiste razão à Recorrente quanto a alegada reação de defesa e inexistência da vontade de causar lesão à vítima”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

A citação é o ato processual que consiste na convocação do réu para tomar ciência da ação a fim de integrar a relação processual e exercer o direito ao contraditório e ampla defesa.

Nos termos dos artigos 352 e seguintes do Código de Processo Penal, exige-se as seguintes formalidades:

Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.

Art. 352. O mandado de citação indicará:

I - o nome do juiz;

II - o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa;

III - o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;

IV - a residência do réu, se for conhecida;

V - o fim para que é feita a citação;

VI - o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer;

VII - a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz.

No caso dos autos, verifica-se que apesar de não conter a designação “mandado de citação”, a intimação recebida atende aos requisitos acima, pois assim certificou o Oficial de Justiça:

Certifico, que após diligenciar até a Rua Fernando Corrêa da Costa, no 1661, centro, e não ter localizado a intimanda, ato contínuo, compareci então na Av. João Ponce de Arruda, no 1634, centro B, e lá estando nesta às 11:00 horas, efetuei a INTIMAÇÃO da denunciada CRISTIANE SIQUEIRA DE SOUZA, dos termos e por todo o conteúdo do Mandado no 228987, mormente quanto à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08/11/2018, às 15:00 horas, do que ciente ficou, recebeu a contrafé e exarou sua assinatura no anverso do mencionado Mandado. Nelson N. Rodrigues - Oficial de Justiça - matrícula 7380.

Com efeito, tomou a parte Apelante a devida ciência quanto aos termos da ação penal e, na sequência, se manifestou por meio da Defensoria Pública arguindo preliminar de prescrição. Portanto, além de tomar ciência, ainda se manifestou nos autos, não havendo se falar em nulidade de citação.

Dispõe o artigo 570 do Código de Processo Penal:

Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüi-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

À vista disso, não há qualquer nulidade a ser declarada, posto que além da ciência quanto à ação, se manifestou nos autos e, posteriormente, intimada não se fez presente em audiência de instrução e julgamento, sendo-lhe decretada a revelia.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelo crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, tendo havido condenação, com o que não concorda a parte Ré, pois entende que não se fazem presentes os requisitos do tipo penal, assim como entente pela inexistência de prova dos fatos narrados.

Dispõe o artigo 129,
caput
, do Código Penal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Consta da denúncia que, no dia 23 de setembro de 2015, por volta das 12h00min, na Rua Rui Barbosa, no 166, bairro Bom Pastor, em Rondonópolis/MT, a Apelante Cristiane Siqueira de Souza ofendeu a integridade corporal da vítima Laurice de Souza Zequim, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Consta dos autos que agrediu sua sogra, empurrando-a no sofá, dando-lhe vários socos e pontapés, causando-lhe lesões de natureza leve, conforme laudo pericial e mapa topográficos.

Após os fatos a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e ofertou a representação criminal, iniciando as investigações e ação penal, cuja denúncia foi recebida em audiência de instrução do dia 28.03.2019, oportunidade em que fora ouvida a vítima Laurice de Souza Zequim e a testemunha Luciano dos Santos Bolognez.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, condenado com incurso do art. 129 caput do CP, tendo em vista, a comprovação da autoria e materialidade delitiva.

O magistrado julgou procedente a denúncia, nos termos acima, posto que comprovadas a autoria e a materialidade, contra o que se insurge a parte Ré, ora Apelante, alegando ausência de requisitos do tipo e ausência de provas dos fatos, razão que não lhe assiste.

A tese recursal não se sustenta, pois devidamente fundamentado na sentença pela existência de prova da materialidade e da autoria, conforme trecho da sentença que cito:

II – Da materialidade

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 14), boletim de ocorrência (fls. 12/13), termos de depoimento, declarações e interrogatório (fls. 20/21), laudo de lesão corporal (fls. 32/34), o qual atesta a ocorrência de lesão corporal de natureza leve que a vítima sofreu, caracterizante do art. 129 caput do Código Penal.

III – Da autoria

Quanto a autoria delitiva, a denunciada em sede policial não admitiu ter praticado às agressões contra a vítima (fls. 20/21). Contudo, a autoria da lesão corporal se reputa provadas pelo depoimento da vítima, corroborada com prova pericial conclusiva quanto às agressões sofridas. Que está corroborado com depoimento da vítima, bem como da testemunha na via extrajudicial (fls. 15)

Nesse sentido, se faz presente os requisitos exigidos pelo tipo penal para configuração do delito de lesão corporal constante no tipo legal art. 129 caput do CP.

Portanto, a sentença mostra-se devida e coerentemente fundamentada nas provas dos autos, tendo sido caracterizadas a autoria e a materialidade. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Declarações e Interrogatório, Laudo de Lesão Corporal, documentos estes que são suficientes para comprovar a ocorrência de lesão corporal de natureza leve que a vítima sofreu, nos moldes do delito previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Igualmente, a autoria mostra-se comprovada, pois em que pese a Apelante negar os fatos no interrogatório policial, o depoimento da vítima é firme e coerente nesse sentido, versão que é ratificada pela prova pericial e demais documentos acima indicados, os quais atestam as agressões sofridas. Outrossim, é preciso destacar que o depoimento da vítima encontra eco na versão da testemunha inquirida na fase policial.

A instrução processual comprova a existência de prova suficiente da autoria e materialidade do tipo descrito no artigo 129, caput, do Código Penal e a sentença foi devidamente fundamentada nessas provas, inexiste razão à parte Recorrente quanto à alegação de inexistência de requisitos do tipo ou ausência de provas dos fatos, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021